Tribunal: TJSP
Processo: 1049673-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MOLÉSTIA NA COLUNA. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. A TRABALHADORA FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DE SUA INDEVIDA CESSAÇÃO.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. MOLÉSTIA NA COLUNA. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. A TRABALHADORA FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DE SUA INDEVIDA CESSAÇÃO.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA. EXCLUSÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.
RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APELOS DAS PARTES.